Tribunal: TJSP
Processo: 1028978-63.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*TRANSPORTE AÉREO - ação de indenização por danos morais - atraso de voo internacional por mais de 16 horas – falta de comprovação de que a ré tenha prestado assistência material aos passageiros - transtornos sofridos pela requerente que não configuram mero aborrecimento - danos morais caracterizados - fixação em R$10.000,00 de acordo com os padrões adotados por esta Corte – demanda procedente

Ementa:
*TRANSPORTE AÉREO - ação de indenização por danos morais - atraso de voo internacional por mais de 16 horas – falta de comprovação de que a ré tenha prestado assistência material aos passageiros - transtornos sofridos pela requerente que não configuram mero aborrecimento - danos morais caracterizados - fixação em R$10.000,00 de acordo com os padrões adotados por esta Corte – demanda procedente – recurso da autora provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028978-63.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LILIA
ARAUJO RUFINO, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028978-63.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37435
APEL.No: 1028978-63.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : LILIA ARAUJO RUFINO
APDO : TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
*TRANSPORTE AÉREO - ação de indenização por danos
morais - atraso de voo internacional por mais de 16 horas
falta de comprovação de que a ré tenha prestado assistência
material aos passageiros - transtornos sofridos pela
requerente que não configuram mero aborrecimento - danos
morais caracterizados - fixação em R$10.000,00 de acordo
com os padrões adotados por esta Corte
demanda
procedente recurso da autora provido.*
1. Cuida-se ação de indenização por danos
morais movida por Lilia Araujo Rufino em face de
Transportes Aéreos Portugueses S/A - TAP, alegando, em
síntese, que comprou passagem aérea para o dia 29.04.18
às 23:20hs para embarque na cidade de Lisboa, Portugal,
com chegada a São Paulo no dia 30.04.18 às 5:20hs. Aduz
que o voo foi cancelado sem qualquer justificativa,
deixando mais de 300 passageiros abandonados no saguão do
aeroporto, sem lhes prestar assistência com hospedagem e
alimentação, só embarcando no voo do dia 30.04.2018 às
16:00hs, pelo que pretende indenização por danos morais
na ordem de R$10.000,00. Citada, a ré apresentou
contestação
pleiteando
a
suspensão
do processo em
decorrência da pandemia do novo coronavírus e no mérito
alegando que houve o cancelamento do voo em razão de
problema técnico operacional, tendo prestado toda a
assistência aos passageiros e reacomodando a autora no
primeiro voo disponível, ausente a obrigação de indenizar.
2. A r. sentença de fls. 128/131 julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028978-63.2020.8.26.0100 -Voto no
3
improcedente a ação por entender o Magistrado “a quo”
haver dúvidas quanto a alegada falta de assistência
material prestada à autora, condenando-a em sucumbência
de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa.
3. Irresignada, apelou a autora a este
Tribunal
para
reforma
do
“decisum”,
alegando
ser
incontroverso quanto ao cancelamento do voo, acarretando
atraso de 11 horas, bem como insistindo na alegação de
falta de assistência material adequada por parte da ré
conforme amplamente divulgada pela mídia na época, pelo
que insiste na procedência da ação.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5.
Assiste
razão
à
apelante
quando
sustenta a total incoerência da sentença ao iniciar sua
fundamentação
discorrendo
sobre
a
reponsabilidade
objetiva da companhia aérea ré, para, depois, com base em
e-mail trocado com outro passageiro do mesmo voo que
relatou que a companhia disponibilizou algumas camas de
campanha e lanches frios, levantar dúvidas quanto à
alegação da aqui autora de falta de assistência material
aos passageiros.
6. Isso porque, conforme já analisado por
esse
relator
nos
autos
da
Apelação
n.
1004773-29.2018.8.26.0006 envolvendo os mesmos fatos “...
evidente que houve atraso do voo do dia 29.04.18 por mais
de 16 horas, vez que a própria recorrida afirma que este
só decolou no dia seguinte (fls. 35) e, ainda, a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028978-63.2020.8.26.0100 -Voto no
4
informações adequadas ao passageiro, o que, aliás, não
foi impugnado pela companhia aérea, não constituem mero
dissabor ou aborrecimento, como quer fazer crer a
apelada.
Ao
contrário,
configura
lesão
moral
que
realmente merece reparação. Nesse sentido vale destacar o
aresto da lavra do Ilustre MIN. BARROS MONTEIRO em REsp.
no 168.976-SP, j. 05.09.2002: “Cuidando-se de dano moral,
prescindível era que o autor se ocupasse da prova efetiva
do dano. É este decorrente do longo atraso do voo. Não
comprovada pela transportadora qualquer causa excludente
de sua responsabilidade, a prestação do serviço de forma
viciada ou deficiente já é o bastante para caracterizar o
dano a ser reparado. A ré não cumpriu a contento o
contrato de transporte, resultando daí a obrigação de
indenizar,
independentemente
da
prova
concreta
do
prejuízo.”
7. E diversamente do entendimento do
Magistrado “a quo”, a autora comprovou que era passageira
do referido voo do dia 29.04.18 com previsão de embarque
às 23:20hs em Lisboa e chegada prevista em São Paulo no
dia 30.04.18 às 5:20hs (fls. 18), não lhe sendo possível
imputar o ônus de fazer prova negativa de que não recebeu
a
assistência
material
adequando
por
ocasião
do
incontroverso atraso de seu embarque.
8. Logo, na seara do ônus probatório, a
comprovação inverte-se, dada a impossibilidade de provar
fato negativo, é necessário proceder à comprovação do
fato contrário positivo. Nesse sentido, lição do mestre
Vicente Greco Filho ao ressaltar que “A prova do fato
inexistente
se
faz
provando-se
um
fato
contrário
positivo”. (in “Direito Processual Civil Brasileiro, 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028978-63.2020.8.26.0100 -Voto no
5
Volume, Ed. Saraiva, 9o edição, p. 186). O ônus
probatório
quanto
à
assistência era,
portanto, da
companhia requerida, que nada fez nesse sentido.
9.
No
respeitante
ao
“quantum”
ressarcitório, prevalece o entendimento que deve servir
para coibir o agente de procedimento semelhante, sem
todavia enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja, a
indenização deve “proporcionar à vítima satisfação na
justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem
causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal,
impacto bastante para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap.
no 189.395-1, TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA). E
nesse passo, devendo a estimativa levar em consideração a
gravidade objetiva do dano e da falta, revela-se acertado
fixar o valor indenizatório em R$10.000,00 (dez mil
reais) de acordo com o precedente supracitado, que serão
acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça desde a data deste julgado e juros de
mora de 1% a.m. a partir da citação (responsabilidade
contratual), arcando a ré com a integralidade da
sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da condenação.
10.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js